Tribunal: TJSP
Processo: 2026381-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO PERITO JUDICIAL REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO ACÓRDÃO. QUESTÕES NOVAS SUSCITADAS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, a executada já havia reconhecido o débito e depositado valor com escopo de satisfazer a obrigação,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO PERITO JUDICIAL REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO ACÓRDÃO. QUESTÕES NOVAS SUSCITADAS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, a executada já havia reconhecido o débito e depositado valor com escopo de satisfazer a obrigação, tanto que requereu a extinção com base no art. 924, II, do CPC. Posteriormente, passou a inovar sua tese defensiva, alegando se tratar de "liquidação zero" com invocação de entendimento jurisprudencial recente do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre contratos no regime PCT, rejeitada por decisão interlocutória irrecorrida, com preclusão tipificada. Não se olvida o atual entendimento do C. STJ no sentido de que, nos contratos firmados na modalidade PCT, não se pode utilizar como data da integralização a do pagamento da primeira parcela ou do contrato, devendo-se levar em consideração a data de incorporação da planta comunitária ao acervo patrimonial da companhia. Todavia, no caso em julgamento, dadas as suas particularidades e o comando do título executivo judicial, não é possível aplicar o novo entendimento nesta fase executiva, sob pena de violação da coisa julgada, já que o acórdão decidiu expressamente em sentido contrário. Nesse contexto, considerando a imutabilidade da coisa julgada e a preclusão da decisão interlocutória em que rejeitada a inovação da executada, forçoso reconhecer que o laudo técnico apresentado inicialmente pelo perito judicial foi acertadamente homologado pelo juiz em sua decisão agravada.